Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722604-39.2023.8.07.0000 Agravante(s) Gislaine Peres Pacheco Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gislaine Peres Pacheco contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 158175676 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0701659-33.2020.8.07.0001. A decisão foi exarada nos seguintes termos: Impugna o devedor a memória de cálculo de id. 146752658 sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que teria adimplido a obrigação de pagar a que estaria adstrito dentro do prazo legal, não lhe sendo oponível a multa e os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se do dispositivo do voto condutor do acórdão de id. 140773818, ademais, integrado pelo acórdão de id. 140775446, cujo trânsito em julgado se operou em 24 de outubro de 2022 (id. 140775451), que a parte devedora foi condenada a restituir à credora os valores injuridicamente debitados em sua conta corrente, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da data do fato gerador. O TJDFT também declarou inexistentes os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento. A credora pediu a deflagração da fase de cumprimento de sentença na petição de id. 140847038, reputando como devida a quantia de R$ 86.815,66 pertinente à data de 25 de outubro de 2022. Deflagrado o cumprimento de sentença e intimado o executado para promover o pagamento espontâneo da dívida (id. 140805174), este realizou, em 20 de dezembro de 2022, o depósito objeto do comprovante de id. 146154491 no valor de R$ 89.306,21. Em consulta ao relatório de expedição do feito no PJe, verifica-se que o Sistema registrou a ciência do executado da aludida intimação em 1o de dezembro de 2022, data esta que prevalece sobre a data de publicação do decisório em questão no DJe, uma vez que o devedor é parceiro do TJDFT para expedição eletrônica. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (...)" (Acórdão 1670707, 07071633120228070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, forçoso concluir que o pagamento realizado pelo devedor ocorreu antes de transcorrido o prazo de 15 dias que lhe foi concedido para a satisfação espontânea da dívida, não havendo que se falar, por conseguinte, em incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Assim, considerando o excesso apurado, ACOLHO a impugnação de id. 147432199. Condeno a credora ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 1.350,00, valor este que corresponde, em números grandes, a 10% do excesso identificado. Lado outro, depreende-se da manifestação de id. 156965043 que, não obstante o trânsito em julgado do acórdão que, frise-se, reputou inexistentes, expressamente, os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento, e a deflagração do cumprimento de sentença, ambos ocorridos ainda no ano de 2022, o executado promoveu o protesto da dívida em questão em 24 de janeiro de 2023. Diante do exposto, considerando a atitude processual esposada pelo devedor, condeno-o ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00 que, também em números grandes, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado (id. 157799283). Concedo ao devedor, por conseguinte, prazo de 15 dias para que promova o pagamento da multa ora fixada, sob pena de, não o fazendo, sobre ela incidirem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Em razões recursais (Id 47621738), a agravante afirma que “o presente caso trata de contrato de empréstimo bancário fraudulento, cujas parcelas mensais foram descontadas diretamente do contracheque da Agravante, de modo sucessivo e continuado, sendo evidente a necessária correção monetária e juros aplicáveis aos contratos de empréstimo bancário. Esses, totalmente diversos da simples atualização monetária dada a sua natureza jurídica e o objeto fraudado (dinheiro). Valores esses, demonstrados por meio de Perícia, sem qualquer impugnação pelo Agravado”. Informa que “a sentença de primeiro grau foi integralmente reformada, reconhecendo-se a fraude bancária realizada por terceiros, sendo determinado o ressarcimento dos prejuízos à Agravante”. Destaca o fato de o pedido de retirada de restrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito e cancelamento da cobrança foi submetido várias vezes ao magistrado originário, desde o dia 18/06/2021 (Id 9099194 do processo de referência) e reiterada no Id 146978277 do processo de referência, sem qualquer providência concreta ou fixação de multa até o cumprimento efetivo da determinação judicial para exclusão do nome da agravante do SPC/Serasa. Defende a reparação devida, cujo valor merece ser revisto, desde a data do fato gerador, cuja negativação indevida ocorreu desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, de modo continuado, sem qualquer enfrentamento do juízo de origem sobre o período extenso de negativação indevida. Ressalta ter o acórdão n. 1615427, julgado por esta e. 1a Turma Cível, determinado a majoração dos honorários de sucumbência em favor da advogada da agravante, correspondente ao percentual de 11% e não 10%, motivo pelo qual “a Perícia Contábil apresentou o acréscimo de 1% aos honorários de sucumbência sobre o valor total (v. Acórdão, ID 38438786) e, também, adicionou os honorários de cumprimento de sentença e multa previstos no Art. 523, §1o do Código de Processo Civil, após apuração dos valores, desde a data do fato gerador, nos termos da r. Decisão ID 140805174 ante a evidente intempestividade”. Aduz, “considerando a incidência da multa e honorários advocatícios de sucumbência, demonstra-se o valor a ser complementado pelo Executado e os dias em atraso, a partir da publicação do pagamento voluntário (23/11/2022)”. Ademais, consigna-se “erro material na fixação dos honorários de sucumbência, vez que o Acórdão majorou os honorários em 11%, por expressa previsão legal do art. 85, §11 do CPC, restando pendente 1% do percentual da condenação dos honorários de sucumbência”. Sustenta que “a atualização dos cálculos apresentada pelo Devedor resta prejudicada (26/10/2022), pois não foi atualizada até a data do efetivo pagamento, realizado somente no dia 20/12/2022, às 17h48 (ID 147432200) e juntada aos autos somente no dia 02//01/2023”. Aduz “cabível a multa expressamente prevista no art. 523, §§ 1o e 3o do CPC, diante do flagrante atraso e descumprimento de sentença e o evidente dano in re ipsa sofrido pela Exequente, requerendo “seja revista a multa irrisória fixada pelo MM. Juízo de Piso, materializando-se o descumprimento sucessivo e reiterado da sentença”. Alega “ilógico o apenamento da Agravante diante da aquiescência tácita dos valores, restando inequívoca a preclusão da oportunidade de rediscussão dos cálculos apresentados diante da inércia do Agravado”. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, visto que “a diferença almejada possui caráter alimentar, vez que descontada diretamente do seu contracheque da SES/DF, por meio de empréstimo fraudulento via BRB, daí a evidência de dano irreparável”. Ao final, requer: a) A anulação da multa imposta à Agravante, cuja apresentação dos cálculos foi ancorada em Perícia Contábil; b) Seja majorada a penalidade de multa imposta ao Agravado, o que enseja a reparação devida, desde a data do fato gerador, cuja negativação indevida ocorreu desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, de modo continuado, sem qualquer enfrentamento do MM. Juízo de Piso sobre o período extenso de negativação indevida; c) Determine-se que a ausência de impugnação dos cálculos apresentados pela Agravante importa na aquiescência tácita do Agravado, ora Executado quanto ao débito, operando-se a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente, nos termos do art. 507 do CPC. d) Prosseguimento da Execução nos termos da Perícia Contábil apresentada diante da preclusão consumativa da matéria. Preparo recolhido (Ids 47621743 e 47621744). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. A agravante pleiteia, neste recurso, a majoração da multa imposta ao agravado, desde a data do fato gerador, cuja negativação indevida ocorreu desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, de modo continuado, sem qualquer enfrentamento do juízo de origem sobre o período extenso de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Aponta que “o magistrado de primeiro grau equivocou-se sobre a data da negativação da Agravante. Essa, ocorrida desde o dia 18/06/2021 e não somente em 24/01/2023. Essa data corresponde apenas ao protesto e não à negativação. Com isso, resta claro o não enfrentamento das questões reiteradas vezes apontadas”. Esclarece que “o executado manteve o nome da Exequente no cadastro de inadimplentes indevidamente, maculando a sua idoneidade moral de excelente pagadora (...), devendo ser multado pela inclusão indevida da Exequente no SERASA, mesmo após a ciência inequívoca do conteúdo do Acórdão, desde 16/03/2022 (ID 33369686) até o dia 19/04/2023”. Verifico, no entanto, que a decisão agravada não se manifestou sobre tais questões (Id 158175676 do processo de referência), até porque a comunicação do SERASA se deu em data naturalmente posterior à prolação do ato judicial agravado. De fato, a decisão interlocutória que ora se ataca se manifestou sobre: i) a tempestividade do pagamento realizado pelo devedor, não incidindo a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC e ii) o acolhimento à impugnação do devedor (Id 147432199 do processo de referência) sob a alegação de excesso de execução, tendo sido determinado, ao final: a) condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, fixado em R$ 1.350,00, correspondente a 10% do excesso identificado; b) condenação do devedor ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado; e c) ao devedor, prazo de 15 dias para que promova o pagamento da multa ora fixada, sob pena de, não o fazendo, sobre ela incidirem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Ou seja, a majoração (ou não) multa imposta ao agravado, desde o dia 18/06/2021, correspondente à negativação do nome da exequente no cadastro de inadimplentes não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que verifico haver indevida inovação recursal, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Deseja reconhecer de forma imediata, em sede recursal, a aplicação de multa pela inclusão indevida da agravante no SERASA, desde 16/03/2022 até o dia 19/04/2023. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a anotação formalizada pelo banco agravado no Serasa de dívida não quitada pela agravante, após a prolação da sentença, não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual. Destaco, por oportuno, que Gislaine Peres Pacheco, nas razões recursais da apelação cível n. 0701659-33.2020.8.07.0001, distribuída a esta relatoria, pleiteou a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança” (Id 97795370 do processo de referência). No julgamento do acórdão n. 1404139 (Id 140773818 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível não conheceu do apelo interposto pela recorrente, ora agravante, justamente por não ter sido objeto de análise pelo juízo do primeiro grau. Confira trecho do voto desta relatoria (Id 140773818 do processo de referência): A autora pleiteia em razões recursais o deferimento de tutela de urgência ao argumento de que existente fato novo por ter recebido, após a prolação da sentença, comunicação do SERASA. Diz da possibilidade de negativação de seu nome diante da anotação formalizada pelo Apelado no SERASA de dívida não quitada no importe de R$ 51.260,11 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta reais e onze centavos). Requer a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança”. Pois bem. Como apontado pela autora, a cobrança foi a ela informada após a prolação da sentença, trata-se, portanto, de situação nova, mas que não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual, tampouco pode a apelante requerer a revisão do valor da causa diante dessa noticiada nova cobrança. Os fatos novos agora noticiados, as razões jurídicas a eles atinentes e a pretensão a eles relativa, porque alegadamente prejudiciais à apelante, devem ser primeiro submetidos a exame e julgamento do juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio que veda a inovação recursal porque à submissão da matéria a julgamento em Segunda Instância não precedeu sua discussão no processo na instância de origem (artigo 1.013, §1o, do CPC). Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acordao n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) (grifo nosso) De fato, a pretensão, do modo como deduzida pela apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa senda, não conheço do apelo no que toca ao pedido de retirada de restrição que pesa sobre o nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito e cancelamento da cobrança. (texto no original) Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) O mesmo ocorre com o pedido de anulação da multa imposta à parte agravante, considerando que não houve qualquer decisão neste sentido. O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, não será admitido na parte que em pleiteia a fixação de multa até o cumprimento efetivo da determinação judicial para exclusão, desde 18/06/2021, do nome da agravante do SPC/SERASA, bem ainda a anulação de multa imposta à agravante. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretende a agravante reformar a decisão atacada para determinar a “anulação da multa imposta à Agravante, cuja apresentação dos cálculos foi ancorada em Perícia Contábil”, assim como a majoração da penalidade de multa imposta ao agravado, desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, e a preclusão consumativa da matéria em razão da ausência de impugnação do agravado dos cálculos apresentados pela agravante. Ademais, requer o prosseguimento da execução nos termos da perícia contábil apresentada diante da preclusão consumativa da matéria. Conforme consta dos autos de origem, processo n. 0701659-33.2020.8.07.0001, verifica-se que a autora, ora agravante, ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material”, em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. O juízo sentenciante rejeitou a pretensão inicial e condenou a requerente a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono do réu, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id 28385190 do processo de referência). Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id 97795370 do processo de referência), distribuído a esta relatoria. Por meio do acórdão n. 1404139 (Id 140773818 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível conheceu em parte e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso para “declarar a inexistência dos débitos a ela imputados e condenar o Réu a indenizá-la pelos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, no total de R$ 28.935,87 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros e correções, contados da data do fato gerador”. No julgamento dos embargos de declaração, opostos pela ora agravante (Id 140773825 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível, por meio do acórdão n. 1615427 (Id 140775446 do processo de referência), acolheu em parte os aclaratórios, “conferindo-lhes efeitos infringentes para em efeito integrativo ao acórdão embargado aclarar a fundamentação ali aduzida relativamente ao pedido de cessação dos descontos e devolução dos valores mensalmente descontados pelo réu ao longo do processo decorrentes do negócio jurídico nulo, nos termos acima assinalados”, com o seguinte teor na parte dispositiva (Id 140775446 do processo de referência): Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela autora e, na extensão conhecida, a ele DOU PROVIMENTO para declarar a inexistência dos débitos a ela imputados e condenar o Réu a indenizá-la pelos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, no total de R$ 28.935,87 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros e correções, contados da data do fato gerador, bem como os valores descontados mensalmente dos contracheques da autora ao longo do processo, os valores indevidamente descontados da conta corrente da autora e as taxas bancárias cobradas decorrentes dos descontos indevidos, vencidos e vincendos, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com juros e correção monetária. Deve, também, o réu abster-se de efetuar novos descontos nos contracheques da autora imediatamente, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução em caso de descumprimento. (grifo no original) O feito transitou em julgado em 24/10/2022 (Id 140775451 do processo de referência). Assim, restou incontroverso o fato de que a parte devedora, ora agravada, foi condenada a restituir à credora, ora agravante, os valores indevidamente descontados em sua conta bancária, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da data do fato gerador, assim como foi declarado inexistentes os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com juros e correção monetária. Ademais, foi determinado ao réu abster-se de efetuar novos descontos nos contracheques da autora imediatamente, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução em caso de descumprimento. Por meio da petição de Id 140847029 do processo de referência, datada de 25/10/2022, a autora requereu o cumprimento da sentença, nos termos da planilha apresentada (Id 140847029 p. 9 do processo de referência), no valor corrigido até 25/10/2022, isto é, R$ R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil e oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). O juízo a quo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagar “a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em “quantum” correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido”, bem ainda cumprir “a obrigação de não fazer determinada no provimento jurisdicional exequendo, qual seja, abster-se imediatamente de efetuar novos descontos nos contracheques da exequente”. A exequente opôs embargos de declaração (Id 143194048 do processo de referência), rejeitos pelo pronunciamento de Id 143753358 do processo de referência). Em petição catalogada no Id 146154489 do processo de referência, o executado informou o pagamento espontâneo da dívida, em 20 de dezembro de 2022, conforme comprovante de depósito juntado aos autos (Id 146154491 do processo de referência) no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil e trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Instada a se manifestar sobre a petição do devedor, e os respectivos documentos que a instruíram, a exequente compareceu ao feito (Id 146752654 do processo de referência) alegando a intempestividade do cumprimento da obrigação, ao tempo em que informou que o valor atualizado do débito, alcançava a cifra de R$ 102.941,80 (cento e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). O BRB impugnou os cálculos sob a alegação de que efetuou o depósito do valor apresentado pela exequente, corrigido até a data do efetivo pagamento. Segundo a decisão agravada (Id 158175676 do processo de referência), “o pagamento realizado pelo devedor ocorreu antes de transcorrido o prazo de 15 dias que lhe foi concedido para a satisfação espontânea da dívida, não havendo que se falar, por conseguinte, em incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC”. Dessa forma, o juízo a quo acolheu a impugnação do devedor (Id 147432199 do processo de referência) e condenou a credora “ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 1.350,00, valor este que corresponde, em números grandes, a 10% do excesso identificado”. Da mesma forma, condenou o executado “ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00 que, também em números grandes, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado (id. 157799283)”, em razão do recorrido ter promovido, no cumprimento de sentença, o protesto da dívida em questão em 24 de janeiro de 2023. Pois bem. Não merece prosperar a alegação da agravante de preclusão consumativa da matéria (art. 507 do CPC), ante a ausência de “qualquer impugnação aos cálculos apresentados, em sede de cumprimento de sentença na manifestação de ID 156965043), restando, portanto, preclusa a sua oportunidade” (Id 47621738, p. 18). Conforme o entendimento do juízo de origem (Id 158175676 do processo de referência), na fase de cumprimento de sentença, a exequente considerou como devida a quantia de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), pertinente à data de 25 de outubro de 2022 (Id 140847038 do processo de referência). Intimado para promover o pagamento espontâneo da dívida (Id 140805174 do processo de referência), o executado manifestou-se na petição de Id 147432199 do processo de referência, afirmando ter realizado o pagamento da obrigação em 20 de dezembro de 2022, conforme petição de Id 146154489 do processo de referência. Observa-se no comprovante apresentado pelo executado (Id 146154491 do processo de referência), o depósito judicial efetuado em 20/12/2022, no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos) em favor da exequente. De acordo com a Lei n. 14.419/2006 que, além de outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial, o art. 5o trata das intimações por meio eletrônico. Veja-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifos nossos) Cabe ainda destacar, conforme o art. 2o do mesmo ato normativo, que “o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos”. Assim, pela interpretação da Lei n. 14.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No caso em tela, conforme elucidado pelo juízo a quo na decisão agravada, em consulta “ao relatório de expedição do feito no PJe, verifica-se que o Sistema registrou a ciência do executado da aludida intimação em 1o de dezembro de 2022, data esta que prevalece sobre a data de publicação do decisório em questão no DJe, uma vez que o devedor é parceiro do TJDFT para expedição eletrônica”. Ressalto que a intimação do executado, para promover o pagamento espontâneo da dívida, conforme decisão interlocutória de Id 140805174 do processo de referência, foi realizada em 1o/12/2022 (quinta-feira), portanto, iniciando-se a contagem em 2/12/2022. Assim, o prazo final do prazo ocorreria em 26/1/2023, tendo em vista o recesso forense entre os dias 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, inclusive, consoante o art. 220 do CPC. Portanto, infere-se que o pagamento para cumprimento da obrigação realizado pelo executado ocorreu tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação da multa de 10% e de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de “erro material na fixação dos honorários de sucumbência”, em razão da decisão do acórdão n. 1615427 (Id 140775446 do processo de referência), que majorou os honorários em 11%, por expressa previsão legal do art. 85, § 11 do CPC, visto que não foi observada a intempestividade do prazo legal de 15 dias, não havendo a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, parágrafo 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que o valor requerido pela exequente no cumprimento de sentença foi devidamente depositado com a atualização até a data do seu depósito (20/12/2022), no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Segundo observado pelo executado (Id 147432199 do processo de referência), de acordo com o art. 524 do CPC, “compete ao requerente instruir a petição de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O executado, por sua vez, consoante disposto no artigo 523 do CPC, será intimado para realizar o pagamento do débito no prazo de 15 dias”. (grifo no original) Nesta senda, não cabe ao executado juntar planilha com demonstrativo de cálculos, uma vez que tal encargo incumbe à parte exequente. Portanto, não assiste razão à parte exequente quando da juntada de nova planilha de cálculos ao presente cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa referente ao requerimento anterior do valor compreendido como devido para pagamento de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) na petição de Id 140847029 do processo de referência. Sendo assim, não se verifica, em cognição não exauriente, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso. E, na extensão admitida, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora